Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009665-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO - CPF: 014.536.561-11 (APELADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDO FRANÇA

APELADO(S):

ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
FURTO DE VEÍCULO EM LAVA-JATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA – CONFIGURAÇÃO DA ENTREGA DO BEM A PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – AÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade da parte requerida pela indenização pelos danos materiais em razão do furto do veículo deixado no estabelecimento da parte requerida (Lava-Jato), ainda que o crime tenha sido perpetrado por terceiro, porque a obrigação é inerente à atividade.

Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (furto do veículo), há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO FRANÇA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais no 1009665-41-2017.8.11.0003 ajuizada por
ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO
, para condenar a parte requerida
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.085,00 (vinte e sete mil e oitenta e cinco reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a partir da citação.

Considerando que a parte requerente decaiu em parte do seu pedido (artigo 86 do CPC/15), condenou a parte requerida ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/15.

Por fim, tendo em vista a gratuidade da justiça, suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo legal de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/15.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, vez que necessária a produção de prova testemunhal a fim de comprovar suas alegações.

No mérito, alega que o apelado deixou o veículo no lava jato com pessoa que se identificou como funcionário, tendo deixado de agir com a cautela necessária, portanto, concorreu para o fato ocorrido (furto do veículo).

Destaca que, no caso, as provas dos autos demonstram a culpa do apelado, pois agiu com negligência quando deixou seu carro com pessoa estranha, sem se certificar se era funcionário do lava jato.

Requer o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, não havendo assim se falar em sua responsabilidade e qualquer reparação por danos materiais. Caso haja entendimento diverso, seja reconhecida a culpa concorrente do apelado, bem como a redução dos danos materiais em 50%.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, já que restou incontroversa a culpa exclusiva ou no mínimo concorrente do apelado, bem como a redução do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID
81386572
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante,
argui a presente
preliminar, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO

ajuizou Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais no 1009665-41-2017.8.11.0003 em face de
FERNANDO FRANÇA
, aduzindo que
teve seu veículo furtado nas dependências do lava jato do requerido quando deixou seu veículo para realizar o serviço de lavagem aos cuidados de uma terceira pessoa que se identificou como funcionário do estabelecimento.

Em sua petição inicial, alegou que
deixou seu veículo Palio ATTRACTIVE 1.0 EVO Fire Flex 8v 5p, ano/modelo 2013, para lavar no estabelecimento do requerido, entregando as chaves a uma pessoa que se identificou como funcionário do Lava Jato.

Afirmou que f
icou acertado com o funcionário que o autor voltaria para buscar seu veículo na hora do almoço, mas ao comparecer no Lava Jato, não encontrou seu veículo e nem o empregado, então, ligou para o proprietário do estabelecimento e este informou que não tinha ciência do paradeiro do automóvel.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

O i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Inicialmente, salienta-se que a
relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14,
verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Da análise do feito, observa-se que em 01/11/2017, a parte autora/apelada relatou que deixou seu veículo pra lavagem no lava jato da parte requerida e ao voltar para busca-lo, não encontrou o veiculo e nem o funcionário com quem havia deixado seu automóvel, conforme a seguinte narrativa no boletim de ocorrência:

“[...],
deixou seu veículo para lavar no estabelecimento do suspeito (réu), onde ao chegar no local pelo horário das 07 horas e trinta minutos encontrou uma pessoa que se identificou como funcionário do suspeito, que deixou a vítima em sua residência e que disse que retornaria para o lava jato para realizar o serviço. Ficou acertado neste momento que a vítima (autor) voltaria para buscar seu veículo na hora do almoço. Assim ao comparecer na hora do almoço a vítima não encontrou seu veículo e nem o empregado, então, ligou para o número celular do proprietário do estabelecimento (suspeito) – réu, onde também informou que não tem ciência do paradeiro do veículo. Assim, esta GUPM perguntou ao suspeito (réu) sobre o que aconteceu, e este respondeu que ao chegar cedo no lava jato viu o seu empregado lavando o veículo da vítima (autor); perguntado qual era o nome de seu empregado, o suspeito não soube responder, visto que este estava sem documentos e estava regularizando tudo para que fosse assinada a carteira. O suspeito (réu) informa que não tem nenhuma informação do suspeito (funcionário). Diante do fato, ambas as partes foram encaminhadas para a delegacia, onde foi lavrado o devido boletim para providências. Por determinação da delegada de polícia Ludimilla Zorzetti Vendramel, e em conformidade com o entendimento da mesma, a natureza do boletim foi alterada de apropriação indébita para furto.”

(ID 81386520).

Por outro lado, verifica-se que o requerido/apelante prestou declarações perante a Delegacia de Policia, nos seguintes termos:

“[...], que é proprietário do Lava Jato JV e nos relata que o funcionário de alcunha (Gauchinho) o qual passava por período de experiência e residia no local; que nesta data o funcionário pegou o veículo pálio de cor branca; que o funcionário começou a lavar o veículo e o declarante (réu) saiu do estabelecimento por volta das 08:05 e ao retornar por volta das 08h40 e não viu mais o veículo e o funcionário; que o declarante (réu) acreditou que o funcionário tivesse levado o carro para o proprietário, mesmo não sendo sua função; que até o meio dia o funcionário não tinha retornado então o declarante se preocupou e deixou o número de telefone na loja e proprietário do veículo (autor) telefonou dizendo que não estava na posse do veículo; que o declarante (réu) acredita que o Gauchinho não deixou a cidade com o veículo e acredita em seu retorno; que o declarante assumiu perante a autoridade policial o compromisso de comparecer a DERF quando intimado ou citado for; [...]”
(ID 81386519).

In casu
, ao analisar os boletins de ocorrência (ID’s 81386519 e 81386520), bem como os demais documentos colacionados aos autos (ID’s 81386521 a 81386523), observa-se dos autos que o autor/apelado deixou veículo de sua propriedade no estabelecimento comercial do apelante, que presta serviços de lavagem de veículos, para que fosse retirado por ele próprio, tendo sido, contudo, entregue a pessoa que se identificou como funcionário do autor.

A controvérsia situa-se na responsabilidade civil do estabelecimento comercial do apelante na hipótese de furto de veículo praticado mediante fraude, uma vez que o bem foi deixado no local pelo cliente e proprietário do automóvel para lavagem, mas retirado por pessoa que não tinha autorização para fazê-lo.

Com efeito, ao receber o veículo para prestação dos serviços de lavagem, o estabelecimento comercial assume o dever de guarda e vigilância, responsabilizando-se, por conseguinte, pelos prejuízos daí advindos.

Desse modo, não pode o apelante alegar excludente de responsabilidade ao argumento de que o autor não agiu com cautela ao entregar seu veículo a terceiro que se apresentou como funcionário do requerido, até porque, a obrigação de se acautelar na entrega do automóvel ao proprietário ou a quem aquele autorizasse é inerente à sua própria atividade.

Observa-se pelos documentos juntados aos autos (boletins de ocorrência e certificado do veículo), que o autor alegou
que deixou seu veículo para realizar o serviço de lavagem, tendo entregado o bem a pessoa que se identificou como funcionário do estabelecimento, fato que foi inicialmente corroborado pelo requerido/apelante ao argumento de que havia contratado uma pessoa chamada “Gauchinho” há alguns dias.

No entanto, ao apresentar contestação, o apelante alegou que “Gauchinho” estava realizando apenas a pintura do lava jato, mas tal fato não restou comprovado nos autos.

Considerando a atividade comercial desempenhada pelo apelante, tinha ele o dever de tomar todas as medidas necessárias que garantissem a devida restituição do bem ao seu cliente e proprietário do veículo, sendo de todo descabido alegar que o próprio autor deu causa ao infortúnio ao deixar o veículo com um terceiro sem saber se era funcionário do estabelecimento.

Ressalta-se que a ação fraudulenta de terceiro não identificado não constitui caso fortuito, não afastando, por conseguinte, a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, que se mostrou defeituosa.

Neste particular, confira-se um fragmento da sentença:

“
Em sua inicial, o requerente relatou que deixou seu veículo para realizar o serviço de lavagem, tendo entregado o bem a pessoa que se identificou como funcionário do estabelecimento, fato este que inicialmente foi corroborado pelo requerido, tendo o mesmo alegado que havia realizado a contratação da pessoa de “Gauchinho” há alguns dias.

No entanto, após a formação da relação processual, o requerido em sua defesa se eximiu da responsabilidade, tendo sustentado que “Gauchinho” apenas estava realizando a pintura do lava jato, contudo, tal afirmação não restou comprovada nos autos.

No caso em apreço, não ocorre qualquer das excludentes de responsabilidades arroladas no artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando ainda, que a ação fraudulenta de terceiro não identificado, não constitui caso fortuito.

Ou seja, o fato do veículo ter sido furtado, constitui demonstração de falha na guarda do bem que estava sob a posse direta do requerido, o qual tinha a obrigação de restituí-lo tal como recebido de seu cliente.

No mesmo sentido, a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação do dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento”.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTABELECIMENTO DE LAVA-RÁPIDO. FURTO DO VEÍCULO. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento (Súmula no 130/STJ). O mesmo raciocínio se aplica quando o veículo foi furtado nas dependências de lava-rápido, enquanto se encontrava sob sua responsabilidade. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1535751 MG 2015/0130779-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTABELECIMENTO EXPLORADOR DE ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO E LAVA-RÁPIDO. ROUBO DO VEÍCULO. DEVER DE GUARDA. RISCO DA ATIVIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUMULA 130 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O estabelecimento comercial que recebe o veículo para reparo em suas instalações é responsável pela sua guarda com integridade e segurança, não se configurando como excludente da obrigação de indenizar a ocorrência de roubo mediante constrangimento por armas de fogo, por se cuidar de fato previsível em negócio dessa espécie, que implica na manutenção de loja de acesso fácil, onde se acham automóveis e equipamentos de valor." (REsp n. 218.470/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ 20/08/2001) 2. Em se tratando de estacionamento de veículos oferecido por estabelecimento comercial, o roubo sofrido pelo cliente, não caracteriza caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar. 3. Aplica-se, ao caso em tela, a Súmula 130 desta Corte, segundo a qual os estabelecimentos comerciais respondem, perante os clientes, pela reparação dos danos ou furtos de veículos ocorridos em seu estacionamento, atraindo a incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1235168 SP 2011/0018389-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015)

INDENIZAÇÃO SEGURADORA - AÇÃO REGRESSIVA POSTO LAVA RÁPIDO DE VEÍCULOS FURTO DO AUTO SEGURADO. A empresa que explora o ramo de lavagem de veículos como atividade empresarial responde pela indenização do veículo guardado e objeto de furto perpetrado por terceiro, porque a obrigação é inerente à atividade, não podendo alegar a excludente de responsabilidade, que é objetiva. Ação procedente e recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 00102385220088260114 SP 0010238-52.2008.8.26.0114, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 15/04/2013, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2013)

No mesmo sentido, a Súmula no 130 da Corte Superior:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade do requerido/apelante pelos fatos noticiados (furto do veículo), razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

A propósito:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)
, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva da requerida/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais, já que indeferido o pedido de danos morais na sentença.

No que diz respeito ao
quantum
devido, este deve ser mantido no valor do veículo furtado (R$ 27.085,00).

Nestes termos, correta a sentença que bem analisou os argumentos das partes e as provas constantes no processo, restando comprovadas as alegações do autor/apelado, bem como o dano material.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, correta a sentença que bem analisou os argumentos das partes e as provas constantes no processo, restando comprovadas as alegações do autor/apelado, bem como o dano material.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021